Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LISTICONSÓRCIO PASSIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MENOR. CARÊNCIA CONTRATUAL. CIRURGIA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO PLANO DE SAÚDE.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de internação e cirurgia de apendicite de menor impúbere.
2. Apelação adesiva do autor, menor impúbere representado por sua genitora, pleiteando reparação por danos morais devido à negativa de cobertura em situação de emergência.
II. Questão em discussão
3. Delimitação da responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
4. Verificação da legitimidade da negativa de cobertura por carência contratual em casos de emergência e urgência médica.
5. Análise do pedido de reparação por danos morais em razão da negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
6. Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme arts. 7o e 25, § 1o do CDC, tendo em vista a responsabilidade solidária das administradoras e operadoras de planos de saúde, sendo desnecessário que ambas integrem a lide, pois se trata de escolha afeta ao consumidor e inexiste regramento legal que imponha a formação do litisconsórcio passivo necessário.
7. A negativa de cobertura hospitalar após 24 horas do início do contrato é indevida, conforme Lei 9.656/1998 e Súmula 597 do STJ, que estabelecem a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência.
8. A negativa de cobertura em situação de emergência configura dano moral in re ipsa, justificando a reparação.
9. O valor da reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe pleiteado em sede recursal.
IV. Dispositivo
10. Apelação do plano de saúde desprovida.
11. Apelação adesiva do autor provida, para arbitrar o importe de danos morais.
V. Tese "A negativa de cobertura de tratamento médico emergencial por plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é abusiva e configura dano moral in re ipsa, justificando a reparação por danos morais. Há responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde nas relações de consumo."